Tribunal: TJBA
Processo: 8064893-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064893-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ARGIVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Advogado(s): CHRISTIANE BALAZEIRO BORGES DOMINGUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ARGIVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos dos honorários advocatícios e declarou inexistirem provas do descumprimento, pelo Município de Salvador, das obrigações impostas em sentença. O juízo de origem esclareceu que a sentença reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 11020291386, mas não a do crédito tributário subjacente, permitindo sua discussão em outras instâncias. A agravante sustentou a preclusão do direito do Município e a violação à coisa julgada, pleiteando a manutenção da determinação de baixa do crédito tributário advindo da Notificação Fiscal de Lançamento (NFL) 1111.2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que reconheceu a nulidade da CDA implica a extinção do crédito tributário correspondente; e (ii) estabelecer se houve preclusão impeditiva da análise posterior da validade do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve restringir-se estritamente aos contornos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, conforme disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. A sentença transitada em julgado declarou a nulidade da CDA nº 11020291386 devido a vícios formais no processo administrativo fiscal, mas não extinguiu o crédito tributário subjacente, que pode ser objeto de nova constituição, desde que respeitados os prazos decadenciais. 5. A nulidade da CDA decorreu da inobservância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo, o que impede sua utilização para fins executórios, mas não afeta a existência do crédito tributário. 6. A decisão agravada restabelece a regularidade do feito ao reconhecer que a sentença não determinou a baixa definitiva do crédito tributário, mas apenas invalidou o título executivo específico utilizado na execução fiscal extinta. 7. A preclusão não se aplica a matéria de ordem pública, como a coisa julgada e a exigibilidade do crédito tributário, permitindo que o juízo reavalie a extensão da decisão transitada em julgado e sua repercussão na exigibilidade do tributo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reconhecida judicialmente por vícios formais no processo administrativo, não implica a extinção do crédito tributário correspondente. 2. A coisa julgada limita-se ao reconhecimento da invalidade da CDA específica utilizada na execução fiscal, permitindo ao ente público instaurar novo procedimento administrativo para a constituição válida do crédito tributário. 3. A preclusão não impede a revisão judicial da extensão da coisa julgada quando se trata de matéria de ordem pública, como a exigibilidade do crédito tributário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064893-09.2024.8.05.0000 , da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante – ARGIVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, e como parte Agravado – MUNÍCIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada pelas razões constante no voto da Relatora. 7